Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738409-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQS 311 REPRESENTANTE LEGAL: VIVIAN CALAZANS RODRIGUES MORAIS REU: JULIA SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA DESPACHO Concedo à parte autora o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste acerca dos termos da certidão de ID Num. 42603387. Caso, novamente, seja superado o referido prazo sem manifestação da parte requerente, remetam-se os autos para o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, conforme determinado na decisão de ID Num. 40369145. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2023 14:24:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora